Tribunal: TJMT
Processo: 1004068-91.2017.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004068-91.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[HELIL FARIA DE QUEIROZ - CPF: 321.892.731-53 (EMBARGADO), SHIRLEI MESQUITA SANDIM - CPF: 087.693.198-04 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGADO), HELIL FARIA DE QUEIROZ - CPF: 321.892.731-53 (EMBARGANTE), SHIRLEI MESQUITA SANDIM - CPF: 087.693.198-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHO OS EMBARGOS DE HELIL FARIA E REJEITO DA UNIMED RONDONÓPOLIS .
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1004068-91.2017.8.11.0003– Rondonópolis

Embargantes:
Helil Faria de Queiroz e Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.

Embargados:

os mesmos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER
– APELAÇÃO – DESPROVIMENTO - OMISSÃO – MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS – VÍCIO SANADO – EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES -

EMBARGOS DA RÉ REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Evidenciado que o acórdão embargado foi omisso quanto à majoração

dos honorários recursais, em que pese desprovido o recurso da parte apelante, impõe-se seja sanado o vicio para majorar a verba honoraria sucumbencial, na forma
prevista no art. 85, § 11, do CPC.

Embargos do autor acolhido, sem efeitos infringentes. Embargos da ré, rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1004068-91.2017.8.11.0003– Rondonópolis

Embargantes:
Helil Faria de Queiroz e Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.

Embargados:

os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos sucessivamente por
Helil
Faria de Queiroz
e
Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, no Recurso de Apelação Cível n. 1004068-91.2017.8.11.0003, que negou provimento ao apelo interposto pelo plano de saúde, no qual se objetivava a reforma da sentença
a quo
que determinou a reinclusão
do autor como médico no quadro de cooperados, na sua especialidade.

Insurge-se o autor, apontando a existência de omissão no acórdão embargado quanto à apreciação do pedido de majoração da verba honorária sucumbencial.

Diz que o Colegiado desproveu o apelo interposto pela parte
ex adversa,
deixando de se manifestar acerca da majoração da verba sucumbencial fixada na sentença.

Por sua vez a operadora de saúde, aponta omissão quanto ao ponto impugnado consistente na conclusão do perito oficial em relação ao desiquilíbrio financeiro com o reingresso do autor no quadro de cooperados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1004068-91.2017.8.11.0003– Rondonópolis.

Embargantes:
Helil Faria de Queiroz e Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.

Embargados:

os mesmos.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

In casu
, a operadora de saúde alega a existência de omissão no acórdão embargado quanto ao ponto impugnado consistente na conclusão da perícia

oficial em relação ao desiquilíbrio financeiro com o reingresso do autor no quadro de cooperados.

Deveras,
a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na
falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais
.

No caso em pauta, o v. acórdão embargado, expressamente afastou o alegado desiquilíbrio econômico-financeiro com o reingresso do autor, ressaltando o princípio da porta aberta.

Veja:

“ (...)
Por sua vez, quanto à inviabilidade operacional, e possibilidade real e concreta de desiquilíbrio econômico-financeiro a obstar o ingresso do autor no quadro, no capítulo foi precisa a sentença recorrida, ao destacar que a prova pericial realizada não demonstrou que o reingresso do recorrido traria desequilíbrio financeiro para apelante
:

“
Portanto, as justificativas apresentadas pela requerida não se sustentam, estando caracterizada uma discriminação sem fundamento, não sendo despiciendo acrescer que, apesar de ter alegado que a inclusão de novos cooperados implica em custos adicionais, levando a um desequilíbrio econômico e financeiro da entidade, a demandada não trouxe nenhum elemento nessa direção, porquanto o expert sustenta, tão somente, que pode ocorrer. Além do que, não comprovou que, após o pedido de adesão do ora autor, não tenha admitido em seu quadro de cooperados outro profissional para prestar o mesmo serviço vindicado pelo autor.

Nessa mesma toada, repito que a negativa de ingresso de profissional na Cooperativa não pode se dar com base em simples presunções acerca da suficiência numérica de associados na região exercendo a mesma especialidade, havendo imperiosa necessidade de estudos técnicos robustos, que atestem o prejuízo de novos associados, conjuntura que não se demonstrou
” (...)”.

id 173534685.

Desta feita, a insurgência revela-se a nítida intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Por sua vez, quanto à omissão apontada pelo autor, razão lhe assiste, porquanto, ao desprover o recurso de apelação interposto pela ré, na qual havia sido condenada na origem em honorários de sucumbência, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se majorou a verba honorária nesta instância recursal, como determina o §11 do art. 85 do CPC.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –– OMISSÃO – OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – ENUNCIADO 7 DO STJ - MAJORAÇÃO DEVIDA – ARTIGO 85, § 11 DO CPC – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, sendo vedado que no cômputo geral da fixação sejam ultrapassados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.” (art. 85, §11 c/c o § 2º, do NCPC
)”.(RED n. 0006054-63.2015.8.11.0037, 1ª Câm. Dir. Privado,

Rel.

Sebastiao Barbosa Farias, J. 18.07.17)

Assim sendo, os embargos devem ser acolhidos para sanar a omissão apontada a fim de complementar o v. acórdão embargado para condenação na verba honoraria recursal sanar a omissão ocorrida no acórdão, fazendo constar a majoração dos honorários sucumbencial para R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

Em tais condições,
ACOLHO
os embargos de declaração, opostos por Helil
Faria de Queiroz
, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes. Lado outro, rejeito os aclaratórios opostos pela Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico.

Cuiabá, 02 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023